Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700827-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINO CRISOSTOMO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SABINO CRISOSTOMO BARBOSA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para que o DISTRITO FEDERAL realize o exame de uretrocistografia, no prazo de 10 dias. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “(...) A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a EXAME DE URETROCISTOGRAFIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do exame vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Há que se prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação. A petição inicial não veio instruída com elementos indicativos de eventual preterição da fila de espera, a qual é composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. Portanto, em que pese a parte autora estar à espera pelo exame, a ausência de comprovação de que teria de ser submetida ao exame pretendido antes mesmo da participação do réu no processo impede a concessão da tutela provisória. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que está com 59 anos de idade, foi operado de PTR (prostatectomia radical, cirurgia de remoção da próstata) há cerca de 1 ano e houve progressão do seu PSA (Antígeno Prostático Específico), conforme relatório médico. Acrescentou que no referido documento, em 07/03//2022, o Dr. Ulisses P. Costa, CRM-DF 19.727, médico especialista em Urologia, descreve que o autor apresenta diagnóstico de neoplasia maligna da próstata (CID 10. C61) e ressalta a emergência do tratamento levando em conta o grave estado de saúde do paciente. Enfatizou que consta expressamente que o agravante aguarda o tratamento há mais de um ano e meio e que a classificação de sua situação é “vermelho”. Por fim, sustenta que tentou solicitar o procedimento por meio da Defensoria Pública, que encaminhou o ofício no 3853/2022 à Secretaria de Saúde. Todavia, recebeu resposta insatisfatória da administração pública, conforme documento de ID 123463059: “Em atenção ao solicitado no Ofício em epígrafe, informa-se que o exame URETROCISTOGRAFIA não é oferecido na Região de Saúde Leste e não está disponível para inserção no sistema SISREGIII. Sugere-se que o processo seja encaminhado ao HRAN ou HBDF para que verifiquem a possibilidade de atendimento da demanda”. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o relatóiro. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício (ID 123463056 - Pág. 2). Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão recorrida apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do documento de ID 35711011 (pg. 12) que o caso é de urgência, posto que constou no referido documento que o paciente foi operado há cerca um ano e meio de PTR (prostatectomia radical para a retirada da próstata), com suspeita de recidiva local, destacando o aumento do PSA, tendo tal documento sido classificado como de prioridade “VERMELHO”. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que o exame uretrocistografia não é oferecido na Região de Saúde Leste e não está disponível para inserção no sistema SISREGIII. Na oportunidade, sugeriu que o processo fosse encaminhado ao HRAN ou HBDF para a verificação da possibilidade de atendimento da demanda (ID 35711011 - Pág. 15), o que demonstra que não foi dado o devido encaminhamento para a resolução da demanda na via administrativa. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do exame uretrocistografia, o que não foi objeto de questionamento pelo Distrito Federal quando apresentada a contestação (ID 35711011), sendo que a providência de transferência do pedido para a unidade de atendimento que possui condições de realização do referido exame, deve ser imediatamente adotada pela administração pública, não devendo ser imputado ao cidadão o conhecimento acerca de qual unidade de saúde poderá ou não atendê-lo, conforme a distribuição de especialidades. É certo que, conforme alegado pelo DF na contestação, a via judicial não pode ser utilizada para fins de “furar a fila” do sistema público de saúde, sob pena de prejudicar diversos outros cidadãos que porventura possam apresentar situação mais gravosa. Por outro lado, a alegação genérica de que não há resistência ao pedido e de que o judiciário não deve intervir na ordem de atendimentos médicos, não é elemento apto a negativa de atendimento imediato ao cidadão, sem que qualquer outro elemento quanto ao seu caso ou sua posição na fila de atendimento possa ser prestada. A judicialização do direito à saúde reclama, sim, apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A afirmação formulada pelo DF de que a judicialização do direito à saúde somente pode ter por objeto o próprio sistema é equivocada e revestiria a administração pública de manto inalcançável nas ações que não são de natureza coletiva ou similar. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal exame e ordem de prioridade em relação a tais pedidos, bem como a comprovação da realização da tramitação interna para a remessa do pedido ao hospital que melhor possa atender o cidadão (HRAN ou HBDF), ante a incapacidade declarada para atendimento por meio da Região de Saúde Leste. Pelo exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização do exame em paciente operado para retirada completa de próstata (PTR), com demonstração de aumento do PSA e suspeita de recidiva local, cuja prioridade é “VERMELHO”, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneçam informações, no prazo de 72h (setenta e duas horas), acerca da atual situação do paciente perante a Central de Regulação e sistemas de prioridade, bem como se a demanda foi encaminhada para o hospital competente (HRAN ou HBDF) e se há previsão de realização do exame, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 72h (setenta e duas horas). Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA JUIZ DE DIREITO DE TURMA RECURSAL